Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive no que tange à multa de 10% do artigo 523, § 1o, do CPC, esta sobrestada, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. Recorre o executado, visando a reforma da r. decisão, alegando que o crédito perseguido sujeita-se aos efeitos da recuperação judicial, pois teria origem anterior ao pedido recuperacional da agravante. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a r. decisão agravada: Não obstante, a executada alega que a origem dos honorários sucumbenciais origina do protocolo da petição inicial, o que foi realizado antes do deferimento do processamento da Recuperação Judicial, razão pela qual deveria se submeter aos seus efeitos. Razão não assiste à parte exequente, haja vista que o momento de constituição dos honorários sucumbenciais é na data em que eles são fixados, ou seja, na Sentença, que ocorreu após o deferimento do processamento da Recuperação Judicial. Nesse sentido, junto o entendimento do eg. TJDFT, que coaduna com a jurisprudência do STJ, inclusive sendo publicada no Informativo 669 do STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PENHORA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA POSTERIOR. NATUREZA EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA JUÍZO COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme preleciona o art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, os créditos constituídos após o devedor ter protocolizado o pedido de recuperação judicial, não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial aprovado, sendo competência da justiça comum, devendo o juízo universal da recuperação judicial exercer o controle sobre os atos de constrição ou expropriação patrimonial do devedor. 2. Considera-se constituído o crédito na data da prolação da sentença que condenou a parte sucumbente a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Conforme informativo 669 do STJ, "o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de recuperação judicial não está submetido ao juízo recuperacional, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal" (STJ. 2a Seção. REsp 1.841.960-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 12/02/2020, Info 669). 4. Agravo de instrumento conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1648769, 07252912320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 1/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, não há se falar em submissão dos presentes honorários sucumbenciais à Recuperação Judicial, motivo pelo qual rejeito a tese da executada. Outrossim, a executada alega a impossibilidade de constrição por parte do presente juízo, visto que exclusiva do juízo recuperacional. Com efeito, em que pese a possibilidade de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, não é possível a constrição dos bens da executada por parte do presente juízo, visto que os bens do executado se submetem ao regime recuperacional, sendo competência exclusiva do juízo onde tramita a Recuperação Judicial averiguar a existência de bens aptos a sofrerem constrição sem prejuízo ao exercício da atividade empresarial, conforme Informativo 669 do STJ já mencionado. Nesse diapasão, como os honorários sucumbenciais não se submetem ao Juízo universal, é devida a incidência da multa e de honorários advocatícios do artigo 523, §1o, do CPC. Corroborando com esse entendimento, junto julgado do eg. TJDFT sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CPC 523,§1o. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, não se submetendo ao respectivo procedimento, sendo competente, entretanto, o Juízo universal para deliberar acerca dos atos de constrição. Não efetuado o pagamento voluntário do débito no prazo legal é devida a incidência da multa e de honorários advocatícios - CPC 523, §1o. A atualização do valor do crédito extraconcursal (cobrança de correção monetária e juros de mora) não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF. 4. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1404256, 07118691520218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Todavia, como foi concedido os benefícios da justiça gratuita, a multa referente a 10% de honorários sucumbenciais submete-se à suspensão descrita no artigo 98, § 3o, do CPC. No que tange ao efeito suspensivo requerido, como os honorários sucumbenciais não se submetem ao Juízo Recuperacional, não há se falar em probabilidade do direito, não subsistindo motivos para concessão da suspensão. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive no que tange à multa de 10% do artigo 523, § 1o, do CPC, contudo, a multa referente a 10% de honorários sucumbenciais ficará sobrestada, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita, ressaltando seus efeitos ex nunc. Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, independentemente do depósito, intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestação. O MM. Juiz determinou a intimação da parte executada para efetivar o pagamento do débito objeto do cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, porém, a controvérsia dos autos reside na submissão ou não do valor aos efeitos da recuperação judicial. Assim, para resguardar o resultado útil do processo, prudente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. À vista do exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator